Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-27.2019.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1001762-27.2019.8.11.0021
Recorrente: Carolina Moura do Vale
Recorrido: Celg Distribuição S.A
Vistos, etc.
Compulsando de modo detido os autos vislumbro que o processo em análise se trata de ação de indenização por danos morais decorrente de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica de imóvel situado na cidade de Goiânia (UC no 10002475250, situada à Rua 86A, no 29, apartamento 607, Condomínio Residencial Imperial, Setor Sul, Goiânia/GO).
Do mesmo modo, em sua peça inaugural, em que pese a Autora ter informado que reside na cidade de Água Boa/MT (Avenida Roncador, no 340, Bairro Rodoviário, Água Boa/MT), juntou comprovante de residência registrado na cidade de Goiânia/GO (id no 49767015).
Deste modo, a fim de evitar eventual “decisão surpresa”, ainda que se trata de matéria sobre a qual possa decidir de ofício, nos termos do que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil, converto o julgamento em diligência e DETERMINO a intimação da parte Autora para, no prazo de 05 dias, trazer aos autos comprovante de residência atualizado em seu nome.
Friso que o não cumprimento da referida diligência implicará na EXTINÇAO do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 4o, inciso III c/c artigo 51, inciso III da Lei no 9.099/95 e enunciado 89 FONAJE.
À Secretaria para providências legais.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator